Tribunal: TJSP
Processo: 0027294-75.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. O agravante sustenta que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, conforme a Lei de Execução Penal, e que o exame

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. O agravante sustenta que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, conforme a Lei de Execução Penal, e que o exame criminológico foi favorável.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, possuindo exame criminológico favorável.
III. Razões de Decidir
3. A concessão da progressão de regime está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos.
4. A decisão recorrida destacou a ausência do requisito subjetivo, considerando a a natureza do delito praticado, a prática de falta disciplinar grave e a existência de ação penal em andamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não preenchimento dos requisitos subjetivos para progressão de regime. 2. A decisão do juiz da execução pode se basear em elementos além do exame criminológico.
Legislação Citada: LEP, art. 112; CPP, art. 182; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência Citada: STF, HC 196.853/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Decisão monocrática, j. 24.02.2021. TJSP, Agravo de Execução Penal 0021622-86.2025.8.26.0996, Rel. Airton Vieira, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 11.11.2025. TJSP, Agravo de Execução Penal 0012513-93.2025.8.26.0496, Rel. Gilberto Cruz, 6a Câmara de Direito Criminal, j. 13.11.2025. TJSP, Agravo de Execução Penal 0017380-84.2025.8.26.0996, Rel. Waldir Calciolari, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 17.10.2025. TJSP, Agravo de Execução Penal 7003239-35.2017.8.26.0344, Rel. Tristão Ribeiro, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 07.06.2018.